Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrida.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
4. No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a situação de hipossuficiência econômica.
5. É importante destacar que a gratuidade pode ser requerida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos. É relevante pontuar, aliás, que o deferimento da gratuidade porduz como eficácia a suspensão da exigibilidade dos valores devidos em decorrência dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.